Tribunal: STF
Processo: AI 764703
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Contribuição Previdenciária. Servidor que implementou requisitos para aposentadoria. Incidência sobre vencimentos. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a incidência de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidor que implementou os requisitos para concessão de aposentadoria, versa sobre matéria infraconstitucional.